Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a agravante, no prazo de 5(cinco) dias, acerca da informação prestada pelo juízo da causa de que reconsiderou a decisão agravada para reabrir o prazo a fim de que se manifeste sobre o requerimento de revogação da gratuidade de justiça formulado pelo agravado. Intime-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA